Tribunal: STM
Processo: 7000676-30.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não viceja a preliminar defensiva inclinada à declaração de nulidade da decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário, pois, para se ter a análise pormenorizada nos moldes que a Defesa exigia, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório do caso concreto, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado nº 279 da Súmula do Pretório Excelso. Preliminar rejeitada por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000676-30.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): BIANCA FIGUEIRA SANTOS (OAB RJ212514)
ADVOGADO(A): CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
ADVOGADO(A): FREDERICO ARMOND BORGES (OAB RJ138639)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA
DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO EX-1º TEN MAR AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, A FIM DE
MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000207-81.2023.7.00.0000/DF, A QUAL NEGOU-LHE
SEGUIMENTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000676-30.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): BIANCA FIGUEIRA SANTOS (OAB RJ212514)
ADVOGADO(A): CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
ADVOGADO(A): FREDERICO ARMOND BORGES (OAB RJ138639)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA
“A”,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
SEGUIMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIOS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Não viceja a preliminar defensiva inclinada à declaração de nulidade da decisão
denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário, pois, para se ter a análise
pormenorizada nos moldes que a Defesa exigia, seria necessário o revolvimento
do quadro fático-probatório do caso concreto, o que é incabível em sede de
Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado nº 279 da Súmula do Pretório
Excelso. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do
STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da decisão
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denegatória de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela defesa. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, decidiu em rejeitar o Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do ex-1º Ten Mar AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, a fim de
manter inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000207-
81.2023.7.00.0000/DF, a qual negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do ex-1º Ten Mar
AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, contra a Decisão da Presidência desta
Corte Castrense, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 7000207-
81.2023.7.00.0000/DF, em 21 de julho de 2023, o qual negou-lhe seguimento, com fulcro no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 28 do RE).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática do crime de
estelionato majorado (§ 3º do art. 171 do CP).
Pelos fatos narrados na exordial acusatória, o Justificante firmou Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), nos autos do Processo nº 0000530-73.2019.4.01.3815, em 19 de
novembro de 2020. Esse ANPP, pactuado com o Parquet, foi devidamente homologado em
Juízo do Conselho de Justificação (CJ) nº 7000838-93.2021.7.00.0000 (evento 1).
O Exmo. Sr. Comandante da Marinha do Brasil, em Despacho exarado em 7 de
maio de 2021, na Portaria nº 137/MB/MD, determinou a nomeação do Conselho de
Justificação para submeter a julgamento o Justificante pelos fatos narrados na referida
exordial acusatória (evento 1, arq. 2, fls. 16/17, do CJ).
Em 17 de novembro de 2022, esta Corte Castrense, ao julgar o Conselho de
Justificação (CJ) nº 7000838-93.2021.7.00.0000, por unanimidade, considerou o agravante
indigno para com o oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, na forma do
art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, e do art. 142, § 3º, inciso VII, da
Constituição Federal de 1988 (evento 42 do CJ).
Inconformada, em 10 de março de 2023, a Defesa constituída do agravante
interpôs Recurso Extraordinário. A Presidência desta Corte negou seguimento ao Apelo
Extremo, com supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em
21 de julho de 2023 (evento 20 do RE).
Novamente, em face do inconformismo, a Defesa interpôs Agravo Interno
contra a mencionada Decisão (evento 28 do RE).
Em preliminar, o Agravante requer a nulidade da Decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário.
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que a Decisão monocrática que negou seguimento ao Apelo Extremo
abordou, de forma genérica, alguns pontos de extrema relevância e, por isso, deve ser
anulada.
No mérito, pontua que em nenhum momento do Recurso Extraordinário foi
tratada questão relativa a normas infraconstitucionais que necessitariam ser analisadas para se
constatar a afronta aos princípios constitucionais citados no Apelo Extremo.
O que se demonstrou, segundo a Defesa, foi ofensa à própria Constituição
Federal. Dessa forma, requer seja reconhecida a afronta direta ao texto constitucional.
Nesse compasso, sustenta pela não aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula
de Jurisprudência do STF ao Apelo Extremo, pois, de acordo com a Defesa, não foi requerido
que fosse verificado qualquer fato ou prova dos autos, pois "[...] todos os fatos e provas já
constam do acórdão/ementa/votos".
Concluiu que:
"[...] considerando-se o princípio da colegialidade (art.1.021 e 1.070, CPC/2015) e o direito
de petição (art.5º, XXXIV, 'a', CRFB/1988) e face à grave e flagrante violação de dispositivos
constitucionais, o Agravante requer que o presente AGRAVO INTERNO seja recebido e
processado e, havendo ou não retratação, que seja remetido, com ou sem as Contrarrazões do
Agravado, ao Colendo Plenário desse Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, dando-se
seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, conforme art.1.021/CPC2015 e do
art.118, III, RISTM".
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES (evento 8), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pela
rejeição do presente Agravo Interno.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo, sendo
mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a
teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez que foram satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade
e o interesse recursal.
Antes de adentrar a questão de mérito, cumpre enfrentar preliminar suscitada
pela Defesa, requerendo a nulidade da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo.
Passo a discorrer.
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARGUIDA PELA DEFESA:
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, a Defesa constituída vem a juízo pleitear o
reconhecimento da nulidade da Decisão da Presidência desta Corte Castrense que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário recorrido. Aduz que, foram abordados, de forma
genérica, pontos que considerava de grande importância, violando a Constituição Federal de
1998, tais como:
Afronta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais;
Afronta ao princípio da não incriminação pela inobservância do instituto
da confissão para o fim de realização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);
Afronta ao princípio do devido processo legal pela inobservância da
regularidade processual e da capacidade postulatória do Comandante da Marinha; e
Afronta ao princípio da paridade das armas.
Narra que o Comandante da Marinha do Brasil se utilizou do instituto da
confissão, violando a Constituição Federal, para unicamente o recorrente auferir os benefícios
do ANPP, já que, segundo a Defesa, o Parquet Militar é obrigado a propor o instituto em tais
circunstâncias e, assim, obter embasamento para a instauração do Conselho de Justificação.
Dessa forma, segundo a Defesa, o instituto da confissão, para fim da adequação
ao ANPP, foi de fulcral relevância para o caso, uma vez que subsidiou a instauração do
Conselho de Justificação para a posterior expulsão do Oficial Médico da Marinha, mesmo
não tendo sido apurado se o recorrente, de fato, cometeu algum crime, pois não houve ação
penal, tampouco sentença penal condenatória.
Além disso, a Defesa expôs que a Advocacia-Geral da União, que detém a
capacidade postulatória para representar o Comandante da Marinha, nos termos do art. 131 da
CF/88, não atuou no feito, o que feriu os princípios da paridade das armas (art. 5º, inciso I, da
CF/88) e o do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), pois, segundo o ela, o que
se viu foi o Ministério Público Militar atuando quase como um representante legal do
Comandante da Marinha, defendendo o interesse da Força Naval, em detrimento de suas
atribuições Constitucionais.
Dessa forma, o ilustre causídico requer seja declarada a nulidade da Decisão
monocrática exarada pela Presidência deste Superior Tribunal Militar, que negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, em razão de ausência de fundamentação da decisão vergastada,
contrariando o art. 93, inciso IX, da CF/88.
Não há razão à Defesa. Vejamos.
O que se percebe é a intenção da Defesa constituída em ter suas alegações em
sede de Apelo Extremo reexaminadas.
A teor da Decisão recorrida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio
do julgamento do ARE nº 748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral,
entendeu, no tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, no tocante à tese defensiva de violação aos princípios da não
autoincriminação e da paridade de armas, bem como da inobservância do institutos da
confissão para o fim de realização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), da
regularidade processual e da capacidade postulatória do Comandante da Marinha do
Brasil, estão todos relacionados ao ponto principal da discussão em testilha, logo merecem
igual tratamento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.030, estabelece:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
Além disso, para se ter a análise pormenorizada nos moldes que a Defesa
requer, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório do caso concreto, o
que também é incabível em sede de Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado nº 279
da Súmula do Pretório Excelso
1.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade
da Decisão denegatória de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Defesa.
II - DO MÉRITO:
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte
decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000207-81.2023.7.00.0000/DF, por meio do qual lhe foi negado seguimento, com
fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 20 do RE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
"Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída de AGOSTINHO
FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1.029 a 1.041 do Código de Processo Civil e art.
136
e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, contra
o Acórdão proferido por esta Corte Castrense, publicado em 13 de fevereiro de 2023, nos
autos do Conselho de Justificação (CJ) nº 7000838-93.2021.7.00.0000/DF (evento 55 do CJ).
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento virtual realizada de 14 a 17 de novembro de 2022, o Plenário desta
Corte Castrense, no mérito, por unanimidade, (evento 42 do CJ):
'[...] DECIDIU JULGAR O OFICIAL 1º TEN. MÉDICO AGOSTINHO FIGUEIREDO
CORRÊA TEIXEIRA CULPADO DAS ACUSAÇÕES FORMULADAS NAS LETRAS
'A' E 'B' DO LIBELO ACUSATÓRIO, DECLARANDO-O INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO, COM A CONSEQUENTE PERDA DO POSTO E DA PATENTE' .
Em 9 de fevereiro de 2023, o eminente Min. Alte Esq CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
disponibilizou o acórdão assim ementado (evento 53 do CJ), in verbis:
'CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. OFICIAL NÃO JUSTIFICADO E CONSIDERADO INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO.
1. Conselho de Justificação aplicado a Oficial Médico da Marinha após ciência pela
Força do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Justificante junto à
Procuradoria da República daquele Município, e homologado pela Vara Federal Cível
e Criminal, após ser contra ele recebida denúncia por violação ao § 3º do art. 171 do
CP, por auferir entre os anos de 2009 e 2015, mediante falsas declarações que
comprovariam a condição de estudante carente, vantagem ilícita a que não fazia jus,
consistente em bolsa de estudo integral oferecida pelo PROUNI para custeio junto à
Faculdade de Medicina da cidade de Barbacena/MG.
2. O prazo prescricional de 06 (seis) anos disposto no art. 18 da Lei nº 5.836/72 não
transcorreu, seja porque que não houve o aludido prazo entre a formação no curso de
medicina e a instauração do Conselho de Justificação, seja porque o parágrafo único
do referido artigo prevê que, quando a conduta pela qual o Justificante for submetido a
Conselho de Justificação também é tipificada como crime previsto no Código Penal, o
prazo limite para instauração do referido Colegiado coincide com o da prescrição do
delito cometido. Preliminar de ocorrência de prescrição do prazo para a instauração
do Conselho de Justificação rejeitada por unanimidade.
3. Não se verifica, nos autos, qualquer demonstração de que o Justificante estivesse
acometido por doença mental ou tivesse o desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, a torná-lo parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Rejeição da preliminar de
nulidade da instauração do Conselho de Justificação, em razão de doença mental do
Justificante supostamente verificada no curso do Procedimento.
4. Considerando a natureza meramente opinativa do Conselho – que não tem função
jurisdicional –, descabe cogitar da ocorrência de nulidade do procedimento por ele ter
sido ultimado em 'sessão secreta', haja vista que tal pronunciamento não se reveste de
definitividade, muito menos implica, diretamente, qualquer sanção ao
Justificante. Preliminar de nulidade da deliberação do Conselho de Justificação por
ter sido tomada em sessão secreta rejeitada. Decisão por maioria.
5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui negócio jurídico de cunho processual
por meio do qual o órgão Ministerial, com fundamento no princípio da oportunidade,
acaba por mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando-a de
promovê-la quando presentes os seus requisitos autorizadores, não violando, tal
inovação legislativa, o direito fundamental à não autoincriminação, previsto no art. 5º,
inciso LXIII, da Constituição Federal de 1988. Considerando-se, assim, a natureza
jurídica do ANPP, enquanto negócio jurídico que é, não se deve perder de vista o
necessário elemento volitivo do Investigado para sua concretização, o qual poderá
convergir ou não com a proposta eventualmente oferecida pelo Ministério Público,
sendo que, nesse último caso, o acordo não se perfectibilizará, haja vista constituir
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direito disponível do investigado a aceitação da proposta formalizada pelo Parquet,
caso em que a persecução penal prosseguirá em seus ulteriores termos. Preliminar de
inconstitucionalidade do art. 28-A do CPP, por violação do direito à não
autoincriminação que se rejeita. Decisão unânime.
6. A exigência de que o Investigado confesse, formal e circunstancialmente, a prática da
infração penal, cometida sem violência ou grave ameaça, como condição necessária à
formalização de ANPP, é legítima, sendo, inclusive, possível a aplicação do referido
instituto a fatos anteriores a sua entrada em vigor, ante a natureza jurídica híbrida de
norma penal/processual que ostenta, segundo já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal sobre o tema. Nesse sentido, não há que se cogitar da decretação de nulidade
do aludido Procedimento, haja vista que a sua instauração foi levada a efeito fundado
em lícito e regular elemento de prova, o qual, uma vez chegado ao conhecimento da
autoridade competente, foi objeto de apuração atinente às circunstâncias fáticas que o
envolveram, consoante o pertinente regramento previsto na Lei nº 5.836/72. Preliminar
de nulidade da instauração do Conselho de Justificação baseado em confissão
realizada para fim de formalização de Acordo de Não Persecução Penal rejeitada.
Decisão unânime.
7. O encaminhamento dos autos ao STM diretamente pelo Comandante da Força tem
previsão no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, sendo despicienda a aplicação
subsidiária do inciso I do art. 75 do CPC/15, haja vista existir, entre os citados
dispositivos, mero conflito aparente de normas, a resolver-se em favor da primeira, em
homenagem ao princípio da especialidade. Preliminar de ilegitimidade na remessa dos
autos pelo Comandante do Marinha sem a representação da AGU. Rejeição. Decisão
por maioria.
8. No mérito, há de considerar-se que o militar deve moldar-se por elevados preceitos
éticos e morais, seja no âmbito de sua vida privada, seja no cumprimento de seu mister,
atentando-se, quanto a isso, para o padrão de conduta preconizado na Lei nº 6.880/80.
Tal modo comportamental é exigido, em especial, dos Oficiais, mormente os de carreira,
os quais devem se apresentar como modelo de bom proceder a ser observado e
reproduzido pelos que lhes são subordinados.
9. Na espécie, a conduta do Justificante descrita no Libelo Acusatório, reveste-se de
notável gravidade, ferindo, de forma indelével, os princípios éticos que orientam as
atividades castrenses, e, por isso mesmo, constitui péssimo exemplo aos subordinados,
vez que constrange e ofende a dignidade, a honra, o pundonor militar e o decoro da
classe, valores esses inafastáveis aos militares que envergam a farda da Marinha do
Brasil.
10. Oficial não Justificado nos fatos que lhe foram imputados no Libelo Acusatório.
Declarado culpado e indigno para com o Oficialato. Decisão unânime.'. (Grifos
nossos.)
Intimada do Decisum, em 23 de fevereiro de 2023, a Defesa constituída interpôs, em 10 de
março de 2023, o presente Recurso Extraordinário (eventos 60 e 61 do CJ).
Em
suas
razões
recursais
(evento
1),
a
Defesa
constituída
assegura
a
ocorrência do prequestionamento da matéria, visto que '[...] A matéria foi devidamente
PREQUESTIONADA de forma EXPRESSA/EXPLÍCITA [...]', no aresto recorrido.
Assevera, ainda, que os efeitos da decisão pleiteada se mostram transcendentes ao interesse
do envolvido, de modo a estar configurada a repercussão geral '[...] das matérias no caso
concreto, por se tratar de questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que
ultrapassam os interesses subjetivos das partes [...]'.
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em apertada síntese, a Defesa constituída sustenta a violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da não autoincriminação e da paridade de
armas. Pontua, também, a inobservância ao instituto da confissão realizada no bojo do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), da regularidade processual e da capacidade
postulatória do Comandante da Marinha do Brasil.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas (evento 15), pugnou pela não admissão
ou seguimento do recurso interposto considerando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu
que não há repercussão geral na tese de afronta ao princípio do devido processo legal, quando
o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, como se verifica caso em testilha, conforme o Tema 660 do STF, concluiu
que a alegada ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa. No mérito, requereu o
desprovimento do Apelo Extremo defensivo.
Relatado o essencial, decido.
A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a Petição foi proposta por Parte
legítima e interessada, sendo tempestiva. Ademais, o requisito formal de admissibilidade
relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com o Enunciado nº 282 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal
2, uma vez que as teses em apreço foram ventiladas no Conselho
de Justificação vergastado.
Entretanto, o presente Recurso não merece seguimento.
Em síntese, a Defesa alega que o aresto recorrido violou os princípios do devido processo
legal, do contraditório, da ampla defesa, da não autoincriminação e da paridade de Armas.
Além disso, também, não foram deviamente observados o instituto da confissão realizada no
bojo do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), da regularidade processual e da
capacidade postulatória do Comandante da Marinha do Brasil.
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº
748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a tese fixada e a Ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.", in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DO
STF.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART.
93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto
na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo
Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta
ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e
dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso
extraordinário.' (RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de
1/8/2013).
No tocante à tese defensiva de violação aos princípios da não autoincriminação e da
paridade de armas, bem como da inobservância do institutos da confissão para o fim de
realização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), da regularidade processual e da
capacidade postulatória do Comandante da Marinha do Brasil, estão todos relacionados ao
ponto principal da discussão em testilha, logo merecem igual tratamento.
Com efeito, esses princípios e institutos encontram-se intrinsecamente relacionados ao
contexto primordial da peça recursal, que enfatiza a violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Os princípios da paridade de armas e da
não autoincriminação e os institutos da ANPP e da capacidade postulatória exsurgem no
contexto geral. São, de fato, meros reflexos dos primeiros, abordados como desdobramentos,
cabendo, assim, a sua apreciação em conjunto.
In casu, a pretensão defensiva, formulada sob a alegação de ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal, imbricado com os demais princípios e institutos
invocados pela combativa Defesa, depende, para seu julgamento, do revolvimento do quadro
fático-probatório, o que também é incabível em sede de Recurso Extraordinário, nos termos
do Enunciado nº 279 da Súmula do Pretório Excelso
3. Depende, ainda, da prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, relacionadas aos interesses individuais
do recorrente, não ensejando repercussão geral, nem sequer ofensa a texto constitucional
pátrio.
Finalmente, cabe frisar a discussão acerca da natureza jurídica do processo oriundo dos
Conselhos de Justificação, se judicial ou administrativa. De acordo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, o procedimento em análise, apesar de ter sua homologação levado
a efeito por um Tribunal Militar, não se afasta da natureza administrativa, razão essa a
impossibilitar a admissão do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, o julgado, in verbis:
'Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do Conselho de Justificação.
Natureza Administrativa. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário.
Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.' (grifos
nossos). (AI 811709 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 16/11/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT
VOL-02445-01 PP-00293).
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE POR INDIGNIDADE E
INCOMPATIBILIDADE
DO
OFICIALATO.
DECISÃO
DE
CUNHO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que é inviável recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida em Conselho de justificação, dada
sua natureza administrativa. Agravo regimental a que nega provimento.' (grifos
nossos). (AI 719502 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em
26/08/2008, DJe-177 DIVULG 18-09-2008 PUBLIC 19-09-2008 EMENT VOL-02333-
14 PP-03002).
Depreende-se das razões expendidas pela Defesa não ter o recorrente logrado êxito em
apontar violação direta a dispositivos constitucionais, mas meras invocações relacionadas à
interpretação de normas infraconstitucionais, as quais, conforme explanado, não se revestem
dos requisitos necessários à admissão do recurso.
É o quanto basta ao exame da quaestio.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar [...]". (Grifos
nos originais.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário suscitada pela Defesa. E, no
mérito, de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela Defesa constituída
do ex-1º Ten Mar AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, a fim de manter
inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário 7000207-
81.2023.7.00.0000/DF, a qual negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358792v10 e do código CRC 89ebf4fd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 6/3/2024, às 18:11:24
1. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
2. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
7000676-30.2023.7.00.0000
40001358792 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR